Tribunal: TJMT
Processo: 1020647-97.2017.8.11.0041
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020647-97.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Extensão de Vantagem aos Inativos]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[ADENILDO GOMES DE SOUZA - CPF: 352.361.751-00 (APELANTE), SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 295.878.321-91 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), WELTON ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 008.984.121-29 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – RETIFICAÇÃO DE ATO DE REFORMA – SERVIDOR PÚBLICO – POLICIAL MILITAR – MILITAR DA RESERVA – PROMOÇÃO DE FORMA RETROATIVA – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

1. O Superior Tribunal de Justiça firmou que é de cinco anos o prazo prescricional para o servidor inativo postular a revisão do benefício de aposentadoria, considerando-se como termo inicial a data em que aquele passou à inatividade, nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/32. Nesses casos, a prescrição atinge o próprio fundo de direito, não se cogitando de relação de trato sucessivo. (REsp 1833214/PA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 1o/10/2019, DJe 11/10/2019).

2. A incapacidade civil não se presume, devendo ser comprovada nos autos. De acordo com o art. 198, I do Código Civil a prescrição não corre tão somente em relação aos “absolutamente incapazes”, isto é os menores de dezesseis anos (art. 3o, CC).

3. Sentença mantida, recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Adenildo Gomes de Souza,
em face da sentença proferida nos autos n° 1020647-97.2017.811.0041, que acolheu a prescrição quinquenal, extinguindo o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, II, do CPC.

Em suas razões recursais, afirma o apelante que apesar de ter sido transferido para a inatividade no ano de 2002, o prazo prescricional de 05 anos não se aplicaria uma vez que foi aposentado por invalidez, sendo, portanto incapaz. Ademais, alega se tratar de obrigação de trato sucessivo, o que afastaria a prescrição do fundo de direito (Súmula 85 STJ).

Nas contrarrazões, o Estado de Mato Grosso pugnou pelo desprovimento do recurso de apelação (id. 61538584).

A D. Procuradoria de Justiça entendeu não ser o caso de intervir no feito (id. 63316954).

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por Adenildo Gomes de Souza contra sentença que reconheceu a prescrição quinquenal, nos seguintes termos:

DISPOSITIVO ISTO POSTO, e consoante a fundamentação supra, acolho a prejudicial de mérito atinente a prescrição, e, via de consequência, JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, II do CPC/2015. Condeno o Requerente ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos temos do art. 85, §§ 2o, 3o e 8o do CPC/2015, ficando-os suspensos por força do art. 12 da Lei 1.060/50.

Colhe-se dos autos que o apelante foi transferido para a reserva remunerada, na graduação de Soldado PM, em 22/08/2022, bem como que ajuizou a presente ação visando a retificação do seu ato de reforma, para que seja promovido ao posto de 3o Sargento. Requereu na exordial, em síntese:
“6) Ao final, confirme a tutela de urgência deferida e julgue TOTALMENTE procedente a presente demanda, para condenar o Estado de Mato Grosso a RETIFICAR O ATO ADMINISTRATIVO DE REFORMA, para que o Autor seja Reformado com proventos calculados com base na Remuneração integral de TERCEIRO SARGENTO PM, Nível 03 e INCORPORE ao subsídio o percentual de 25% (vinte e cinto por cento) dos proventos acima mencionados (Terceiro Sargento PM, nível 03), referentes a parcela do auxilio invalidez previsto no art. 164 da lei complementar 26/93, devendo ser considerado para todos os reajustes salariais futuros. 7) Seja CONDENADO o Requerido a indenizar o Autor pelos DANOS MORAIS sofridos, arbitrando em R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). 8) Seja o Réu condenado pagar as diferenças salariais decorrentes do não pagamento da remuneração de TERCEIRO SARGENTO PM, bem como pela não incorporação do AUXÍLIO INVALIDEZ aos subsídios do Autor, sendo que tais diferenças devem ser calculadas a partir de MAIO DE 2012, devendo incidir correção monetária medida pelo IPCA e Juros de Mora da data em que deveria ter sido feito cada pagamento, e caso não seja concedida a tutela de urgência requerida ou concedida tardiamente, que seja condenado a pagar as diferenças que forem apuradas até o julgamento final da demanda, tudo em liquidação de sentença.”

No entanto, vê-se, que o apelante requer o reconhecimento de promoção depois de decorridos 15 (quinze) anos da data da inatividade.

Desse modo, irrefutável que o ajuizamento da presente ação ocorreu extemporaneamente, quando já decorrido o prazo quinquenal previsto no artigo 1o, do Decreto no 20.910/1932,
in verbis:

Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Nesse compasso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que na demanda na qual o servidor militar postula a retificação de ato de reforma, não há se falar em prescrição de trato sucessivo, de modo que está sujeita à prescrição do fundo de direito após o transcurso de mais de cinco anos entre o ato de reforma e o ajuizamento da ação. Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. REFORMA DE POLICIAL MILITAR NO MESMO POSTO DE GRADUAÇÃO. REVISÃO DO ATO DE REFORMA. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA. I - Inicialmente é necessário consignar que o presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo n. 3/STJ: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC." II - Na origem, a parte autora ajuizou ação ordinária com valor da causa atribuído em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em 20/5/2014, objetivando sua reforma no posto de Cabo PM com proventos integrais correspondentes ao posto imediato de 3o Sargento PM, acrescido de 5% do benefício funcional de auxílio-invalidez. III - Impõe-se o afastamento da alegada violação imposta ao art. 535, II, do CPC/1973 (art. 1.022 do CPC/2015), quando integralmente apreciada a questão jurídica postulada, por meio do exame da matéria, inclusive dos argumentos apresentados pelas partes, que se mostraram relevantes ao deslinde da controvérsia, ou seja, capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador
.
IV -
É cediço que o ato que transfere o militar para a reserva remunerada é ato administrativo único, concreto e de efeitos permanentes, razão pela qual a pretensão de revê-lo deve ser exercida no prazo de 5 (cinco) anos, previsto no art. 1o do Decreto 20.910/32, sob pena de prescrição do próprio direito de ação. V - Nessa linha, tem-se que esta Corte Superior possui entendimento firme de que, nas demandas em que se busca a revisão de ato de reforma de militar, com sua promoção a um posto superior e a revisão dos proventos de inatividade, a prescrição aplicável é a de fundo de direito, na forma do art. 1° do Decreto n. 20.910/1932, e não a prescrição das prestações anteriores ao quinquênio que antecedeu a data da propositura da ação.
VI - Na hipótese, considerando que o ato de reforma data de 1999 e que a presente demanda foi ajuizada somente em 2014, é de rigor reconhecer a ocorrência da prescrição do fundo de direito autoral. VII - Recurso especial provido.
(REsp 1882350/AM, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 17/11/2020). (Destaquei)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MILITAR. NULIDADE DO ACÓRDÃO. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento de ser válida a utilização da técnica da fundamentação per relationem, em que o magistrado emprega trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir, desde que a matéria tenha sido abordada pelo órgão julgador, com a menção a argumentos próprios, como ocorreu no caso em análise. 2. O acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a orientação do Superior Tribunal de Justiça de que, "nos casos em que se pretende rever ato de reforma de militar com sua promoção a um posto superior na carreira e, como mera consequência do deferimento do pedido de promoção, a revisão de seus proventos da inatividade, a prescrição aplicável é de fundo do direito, nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/1932" (REsp 1.670.558/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/6/2017, DJe 30/6/2017). 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1420569/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/2/2020, DJe 14/2/2020).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MILITAR. REVISÃO DO ATO DE INATIVAÇÃO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA. 1. Inicialmente, em recurso especial, não cabe invocar violação à norma constitucional, razão pela qual o presente apelo não pode ser conhecido relativamente à apontada ofensa aos arts. 1o, II, 5o, II, XXXV, XXXVI, LXXVIII e 142 da Constituição Federal. 2. No mais, o acórdão regional não diverge da jurisprudência desta Corte, firme no sentido de que,
"nos casos em que se pretende rever ato de reforma de militar com sua promoção a um posto superior na carreira e, como mera consequência do deferimento do pedido de promoção, a revisão de seus proventos da inatividade, a prescrição aplicável é de fundo do direito, nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/1932"
(REsp 1670558/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 30/06/2017) 3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1322358/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 25/03/2019).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – MILITAR – PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – OCORRÊNCIA. 1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, “aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça” (Enunciado Administrativo n.2). 2.
Nas ações em que o militar postula promoção por ressarcimento de preterição, ocorre a prescrição do próprio fundo de direito após o transcurso de mais de cinco anos entre o ato de reforma e o ajuizamento da demanda.

Precedentes. 3. Agravo interno desprovido.
(STJ – AgInt no REsp: 1574491 SP 2015/0316236-0, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 01/07/2019, T1 – PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2019). (Destaquei)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. 1.
O entendimento do Tribunal de origem está em conformidade com orientação do Superior Tribunal de Justiça de que ocorre a prescrição do fundo de direito quando ultrapassados mais de 5 anos entre o ajuizamento da ação e o ato administrativo questionado pelo demandante, nos termos do art. 1.o do Decreto 20.910/32.
Ou seja, o prazo prescricional tem início com a publicação do ato administrativo questionado. Precedente do STJ. 2. Recurso Especial não provido.
(STJ - REsp: 1715185 DF 2017/0320779-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 13/03/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/11/2018) (Destaquei)

Assim, decorridos mais de 5 (cinco) anos desde que o apelante foi transferido para a inatividade e o ajuizamento da ação, a pretensão de promoção por preterição encontra-se fulminada pela
prescrição
.

Pontuo ainda que não é o caso de se alegar a suspensão do prazo prescricional por se tratar de “pessoa incapaz”. Entendo que não se aplica, ao caso dos autos, o art. 198, I do Código Civil que preceitua que contra incapazes não corre a prescrição, isto porque o diploma legal está se referindo aos “absolutamente incapazes”, isto é aquelas pessoas com menos de 16 (dezesseis) anos.

Ademais, não há como se presumir a incapacidade civil pelo simples fato do recorrente ter sido aposentado por invalidez, até mesmo porque, não restou comprovado nos autos que ele tenha sido interditado. Pelo contrário, firmou procuração com seu advogado em 25/01/2017, não estando representado em juízo, mas sim atuando em nome próprio. Logo, não há que se falar em incapacidade e nem tampouco em aplicação do art. 198 do CC.

Feitas estas ponderações, é notório que ocorreu a prescrição do fundo de direito, tendo findado no ano de 2007 a sua pretensão, antes, portanto, do ajuizamento da presente. Daí acertada a extinção do feito com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, II do CPC.

Finalmente, considerando que o apelante saiu vencido no presente recurso, nos termos do art. 85, § 11o, do Código de Processo Civil, necessária se faz a majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau em favor do patrono da parte vencedora, pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal.

Nessa linha de intelecção, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tem-se como razoável a majoração dos honorários fixados pelo Juízo
a quo
na importância de 10% (dez por cento) em mais 2% (dois por cento), alcançando a importância de 12% (doze por cento), a fim de cumprir o
quantum
previsto na lei, remunerando dignamente o patrono da parte que venceu a ação. Continua suspensa a sua exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida ao id. 61538568.

Com tais considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2022